Tribunal: STF
Processo: HC 238259
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Alexandre de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 859.471/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 180, § 1º c/c o art. 29, ambos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese: i) a necessidade de desclassificação da forma qualificada do delito; ii) a ausência de dolo e; iii) a inidoneidade da fixação do regime semiaberto.



    Requer-se, ao final:



    “a) Demonstra cabalmente a probabilidade do direito do Paciente, seja deferida a LIMINAR para o fim de suspender eventual mandado de prisão pelo trânsito em julgado até o julgamento final do presente writ, oficiando a vara de origem nos autos do processo nº 0000954-24.2014.8.26.0077, da 1ª vara criminal de Birigui - SP.



    b) No mérito seja concedida a ordem para o fim de:



    1) Tão somente, seja restaurada a Sentença que fixou o regime inicial aberto (...)



    2) Subsidiariamente, afastar a forma qualificada no delito prevista no § 1º do artigo 180 do Código Penal.



    c) Alternativamente, sendo a condenação também contrária a evidência dos autos quanto ao dolo, o dever de saber e a insignificância; pois não comprovado o dolo, não tendo como o Paciente adivinhar a origem ilícita, e insignificante o valor do smartphone que vale R$100.00, (cem reais) a placa e R$280,00 (duzentos e oitenta reais) o aparelho inteiro (USADO); seja concedida a ordem para absolver paciente da acusação de Receptação.



    d) Alternativamente, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena, a menor participação do Paciente nos termos do artigo 29 do Código Penal (reconhecido pelo juízo de primeiro grau), e ainda as particularidades do artigo 59 do mesmo diploma legal, tratando-se de crime de menor gravidade, sem violência ou grave ameaça, sendo socialmente recomendável, seja restabelecida a Sentença, fixando o regime inicial ABERTO para o desconto da reprimenda, que mesmo diante da reincidência (genérica), o juízo de conhecimento, próximo aos fatos e provas, motivou a sua escolha nas circunstâncias concretas do delito, observando a proporcionalidade entre a conduta praticada e a resposta penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TEMA EXAMINADO ANTERIORMENTE POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de receptação dolosa qualificada, tendo concluído que "não há como se deixar de reconhecer que, no período descrito na denúncia, os acusados adquiriram, receberam e, de qualquer forma, utilizaram, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que deviam saber ser produto de crime, consistente no celular descrito na denúncia, pertencente à vítima", o pleito de desclassificação da conduta do réu para o delito de receptação culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ.



    3. Evidenciado que este habeas corpus reitera pleito de abrandamento do regime prisional fixado ao agravante igual ao deduzido no HC n. 788.557/SP e se insurge contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resta configurada a indevida reiteração de pedidos.



    4. Agravo regimental não provido.”



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    Conforme bem apontou o Ministro Relator Ribeiros Dantas, no voto condutor do acórdão,



    “as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de receptação qualificada.



    Para tanto, consignou que o ora agravante declarou em juízo ser proprietário da empresa “TL Informática”, afirmando que não pagou pelo aparelho celular, apesar de ter dito na delegacia que havia pagado R$100,00, tendo utilizado sua placa mãe, mesmo sabendo que o celular tinha dados de outra pessoa.



    Restou consignado, ainda, que “o celular apreendido foi recebido pelos réus no exercício dessa atividade, o que é suficiente para configurar a qualificadora do § 1º do artigo 180 do Código Penal. Não prospera a versão dos acusados de que não sabiam que o celular era produto de ilícito, não sendo crível que alguém deixasse um produto para conserto na loja do acusado Luiz, sem deixar sua qualificação e endereço para localização, e depois não retornasse para buscá-lo, e não despertasse nenhuma desconfiança acerca de sua origem, ainda mais no caso do réu, experiente na área em que atua”. Outrossim, “os acusados, como profissionais da área de celulares, ao receberem o aparelho, deveriam ter o mínimo de cautela e tomar as medidas necessárias para demonstração a posse de boa-fé, coletando os dados do consumidor dono do celular, para posterior contato” (e-STJ, fl. 23).



    Neste contexto, o Juízo sentenciante concluiu, com base nas provas colhidas na fase policial e nas referendadas judicialmente, que “não há como se deixar de reconhecer que, no período descrito na denúncia, os acusados adquiriram, receberam e, de qualquer forma, utilizaram, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que deviam saber ser produto de crime, consistente no celular descrito na denúncia, pertencente à vítima” (e-STJ, fl. 24).



    Assim, se as instâncias ordinárias, com base nos elementos de prova produzidos no bojo do processo, reconheceram que a conduta delitiva foi praticada pelo réu, desconstituir tal conclusão demandaria revolvimento do contexto fático-comprobatório dos autos, o que se revela inviável na via do writ, por exigir o revolvimento do conjunto fático-probatório. (...).”



    Com efeito, para se operar a desclassificação da conduta e/ou da qualificadora, como pretendido pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo impróprio. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal”. (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 192429 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7-12-2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1054623 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe- 14-12-2017)”



    Ademais, no que se refere ao regime inicial fixado pelo Tribunal estadual, constatou o Ministro Relator no STJ que “[e]m consulta à base de dados processuais desta Corte, verifica-se que este habeas corpus traz pleito igual ao deduzido no HC788557/SP e se insurge contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação 0000954-24.2014.8.26.0077). O referido habeas corpus, de fato, não foi conhecido em 12/1/2023, dando azo à interposição de agravo regimental, o qual restou desprovido em 20/3/2023”.



    Assim, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ nessa impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente